Tribunal: TCU
Processo: 003.688/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7855/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato relativo ao sr. Roberto Gonçalves de Lima, que deve ser considerado prejudicado por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.688/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto dos Santos (XXX.524.726-XX); Darlan Lima de Souza (XXX.448.716-XX); Edilez Mariano de Brito (XXX.891.801-XX); Luciana de Melo (XXX.534.523-XX); Marcelo Ferreira da Costa (XXX.329.817-XX); Roberto Gonçalves de Lima (XXX.728.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Polícia Rodoviária Federal que: 1.7.1.1 encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, a Portaria 881, de 05 de dezembro de 2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública ou o ato de cancelamento da aposentadoria do sr. Roberto Gonçalves de Lima; 1.7.1.2. informe se o sr. Roberto Gonçalves de Lima figurou como réu em processo penal ou respondeu a processo administrativo, passíveis, em tese, de resultar em pena de demissão ou cassação de aposentadoria e, em caso positivo, encaminhe os elementos pertinentes no prazo de trinta dias; 1.7.3. determinar à AudPessoal que verifique os impactos dos elementos que vierem a ser eventualmente colacionados nos proventos da pensão instituída pelo sr. Roberto Gonçalves de Lima.